Tribunal: TJSP
Processo: 2016315-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do o devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do o devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária. Interpretação sistemática das normas processuais. Aproximação da regra do art. 927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse da agravada.

TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. Risco de desabamento de construções erigidas em imóvel de propriedade do Município. Alegação de responsabilidade da SABESP em razão de vazamento na rede de esgoto de sua titularidade. A causa introduz matéria de fato que gravita em torno da omissão da SABESP na fiscalização da rede de esgoto para determinar o dano e, com isso, imputa ao Município proprietário o dever de garantir a segurança das construções erigidas em bem de sua propriedade. Obrigação constitucional de parcelamento do solo urbano. Obrigação do Município em fiscalizar as construções catalogando as famílias do local, removendo-as e abrigando-as provisoriamente quando necessário, incluí-las em programa habitacional e realizar constantemente a fiscalização para evitar ocupações indevidas. Decisão mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000199017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2016315-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 11 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 20759
Agravo de instrumento n. 2016315-74.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Natureza: Parcelamento do Solo
Agravante: Município de São Paulo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL
IMPUGNADO.
DEFERIMENTO
DA
TUTELA
PROVISÓRIA.
JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do
agravo sem abertura de audiência da parte contrária.
Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento
dos atos processuais, razoável duração do processo,
gerenciamento, economicidade. Preservação do o devido
processo legal. Excepcionalidade do julgamento do
recurso independentemente de facultar manifestação à
parte contrária. Interpretação sistemática das normas
processuais. Aproximação da regra do art. 927 para
melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja
dispensada a intimação da parte agravada se não
houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela,
já que o julgamento de não provimento do recurso
considera a prevalência de teses consolidadas pela
jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse
da agravada.
TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. Risco de
desabamento de construções erigidas em imóvel de
propriedade
do
Município.
Alegação
de
responsabilidade da SABESP em razão de vazamento
na rede de esgoto de sua titularidade. A causa introduz
matéria de fato que gravita em torno da omissão da
SABESP na fiscalização da rede de esgoto para
determinar o dano e, com isso, imputa ao Município
proprietário o dever de garantir a segurança das
construções erigidas em bem de sua propriedade.
Obrigação constitucional de parcelamento do solo
urbano. Obrigação do Município em fiscalizar as
construções
catalogando
as
famílias
do
local,
removendo-as e abrigando-as provisoriamente quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
necessário, incluí-las em programa habitacional e
realizar constantemente a fiscalização para evitar
ocupações indevidas. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, que deferiu a tutela de urgência rogada pelo agravado.
O agravante sustenta, em síntese, (i) a responsabilidade da
SABESP pelos danos causados aos imóveis; (ii) a inexistência de obrigação do
Município no parcelamento do solo; (iii) a indevida atuação jurisdicional nos atos
da administração; (iv) a ofensa ao princípio da separação dos poderes.
Postula a concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
O julgamento de plano consagra os princípios do melhor
aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo,
gerenciamento, economicidade, preservando o devido processo legal e as
garantias que dele decorrem.
Conquanto a norma inserta no art. 932 do Código de
Processo Civil, prestigiando o contraditório, torne excepcional o julgamento do
recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária,
certamente deve haver harmonização com as demais regras e princípios que
informam o Processo Civil. Nesse cenário, é possível aproximar a regra do art.
927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a
intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito
para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a
prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
favoravelmente ao interesse da agravada.
A ação foi manejada para condenar o Município na
obrigação de fazer consistente em realizar as obras para eliminação dos riscos no
Conjunto Habitacional Jardim Apuanã, Jaçanã. O Ministério Público sustenta que
o empreendimento está sujeito a riscos em razão de trincas e rachaduras nos
imóveis em razão do rompimento de rede da SABESP, o que causou o
enxarcamento do solo na área e desestabilizou as construções. Alega que a
Defesa Civil apresentou parecer constatando risco severo de desmoronamento e
escorregamento da área. Em razão disso, postulou, em sede de tutela provisória,
a adoção de diversas providências para o cadastramento das edificações com
catalogação dos imóveis segundo a necessidade de remoção diante dos riscos, a
remoção das famílias em risco, bem como o alojamento das famílias removidas
em abrigo temporário e a demonstração de fiscalização no local para evitar novas
ocupações.
O juízo “a quo” deferiu a tutela provisória para o fim de
determinar que o Município:
“(a) comprove, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, o
cadastramento das edificações, e de seus ocupantes, sujeitos a
risco alto e muito alto localizados nas áreas mencionadas no
relatório técnico SMSU/COMDEC 014238065;
(b) providencie, em prazo não superior a 30 (trinta) dias,
contados do vencimento do prazo para cumprimento do item
supra, levantamento das residências e construções e áreas de
risco alto e muito alto que (1) efetivamente necessitem de
remoção para resolução dos riscos constatados; (2) necessitem a
realização de obras e intervenções (sem necessidade de
remoção), que deverão ser devidamente especificadas, para
resolução dos mesmos riscos;
(c) apresente, no prazo não superior a 60 (sessenta) dias,
contados do vencimento do prazo para cumprimento do item
supra, cronograma, cujo prazo não poderá ultrapassar 120 dias,
para a realização das remoções que se fizerem necessárias para
eliminação dos riscos alto e muito alto, bem como das obras,
serviços e intervenções, com relação às construções e
residências que não se mostrarem necessária a realização de
remoções;
(d) comprove, no prazo respectivo, a efetiva implementação das
providências e intervenções previstas no cronograma a ser
elaborado nos termos dos itens 'b' e 'c' supra;
(e) aloje, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, as famílias
removidas de áreas, nos termos dos itens acima, em abrigo
temporário adequado, com condições de segurança e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
habitualidade ou, alternativamente, preste a devida assistência
habitacional temporária (auxílio aluguel) até que se dê
atendimento definitivo;
(f) comprove, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a realização
de fiscalização constante no local, a fim de se evitar a
ocorrência de novas ocupações nas áreas em que ocorrerem
remoções, bem como a inclusão das famílias desalojadas em
programas habitacionais de aquisição de moradias”.
O Município se limita a afirmar que não tem
responsabilidade pelos riscos causados por ter sido causado pela SABESP e que
não poderia o Judiciário se imiscuir nas políticas públicas adotadas pelo
Executivo.
No plano da cognição sumária, é possível considerar que o
Município é proprietário do imóvel e, razão disso, parece reunir aptidão para
sujeitar-se à ordem judicial, porque tem obrigação de mantê-lo em condições de
segurança e salubridade.
A causa introduz matéria de fato que gravita em torno da
omissão da SABESP na fiscalização da rede de esgoto para determinar o dano e,
com isso, imputa ao Município proprietário o dever de garantir a segurança das
construções erigidas em bem de sua propriedade.
De outra banda, há obrigação constitucional do ente
público na fiscalização do parcelamento do solo urbano, do que se pode extrair a
obrigação do Município em garantir a segurança das edificações.
No mais, o Município não apresenta qualquer argumento
em relação à complexidade da obrigação e a necessidade de dilação de prazo
para cumprimento do preceito, o que reforça a conclusão de que as teses
articuladas são genéricas e sem qualquer respaldo legal.
O risco de dano irreparável decorre dos relatórios
apresentados pela Defesa Civil, dos quais é possível extrair o risco de
desmoronamento dos imóveis em razão do enxarcamento do solo, o que põe em
risco a vida das pessoas que habitam as casas erigidas no local.
Nesse contexto, parece que a tutela provisória deveria ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mesmo deferida, devendo ser mantida a decisão.
Em vista do exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator